Tribunal: STF
Processo: RE 1537121
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba, assim ementado (eDOC 26, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 60 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. TEMA 1241 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 5°, LV; 18; 25; 37, X e XIII; 61, 1º, II, a e c; 63, I; e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, afirma-se que (eDOC 28, p. 12):



    “(...) as férias dos ocupantes de cargos de magistério (o recorrido não é ocupante de cargo) sempre foram vinculadas às férias escolares. Os 60 (sessenta) dias, coincidiam com as férias escolares, reiterando que, à época da edição da Lei, a LDB vigente fixava 180 (cento e oitenta) dias letivos. Não subsistindo mais 60 (sessenta) dias de férias escolares, mas apensas 30 (trinta) dias, por normas e fatos supervenientes, também por esse fundamento não há que se falar em direito ao acréscimo de um terço proporcional a 60 (sessenta) dias. Disto decorre a afirmativa inicial de que o pedido é até mesmo juridicamente impossível ”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado cível, asseverou que (eDOC 26, pp. 3-5):



    “Do compulsar dos autos, verifico que a decisão combatida não merece reparos.



    De início, aclaro que o terço constitucional é utilizado para pagamento do valor adicional concedido ao empregado com base na terça parte da remuneração do trabalhador, geralmente pago sobre os 30 (trinta) dias de férias que possui.



    Entretanto, a Lei 7.109/77, que regula sobre os servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de magistério, assim estipula em seu artigo 129:



    Art. 129 - O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente:



    I - quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema;



    Em que pese o esforço argumentativo trazido pelo recorrente, certo é que a lei vigente é clara ao estipular que os professores, quando em exercício nas escolas, possuem o direito de gozo de 60 (sessenta) dias de férias, não prevendo nenhuma ressalva em sentido contrário.



    Assim, há de se entender que o prazo de férias para os detentores do cargo de magistério em atividade é de 60 (sessenta) dias, não cabendo ao julgador, com base na hermenêutica jurídica, chegar a conclusão diversa daquela prevista no supratranscrito artigo, que não foi revogado.



    Ademais, ao tratar sobre o terço de férias, o inciso XVII, artigo 7º da Constituição Federal assim estipula:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (…)



    XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;



    (…)



    Em consonância com o referido dispositivo, o artigo 39, §3º da Carta Magna, traz que o benefício também é aplicável aos detentores de cargos públicos. Veja:



    Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.



    (…)



    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.



    (…)



    Com efeito, em 15/12/2022 ocorreu o julgamento do Tema 1241 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado em 18/03/2023, a seguir ementada, sendo fixada a seguinte tese:



    Ementa Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)



    Portanto, restou pacificada a matéria no âmbito jurisprudencial, sendo, pois, devido o pagamento de 1/3 constitucional sobre todo o período de férias da recorrida, observada a prescrição quinquenal.” (g.n.)



    Ao decidir o Tema nº 1.241 da sistemática de repercussão geral, processo paradigma RE 1.400.787, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.”



    Desse entendimento entendimento não se afasto o Tribunal a quo.



    Ademais, dissentir acerca do período de férias fixado em lei e sobre a natureza jurídica do vínculo existente entre o recorrente e o recorrido, demandaria a análise da legislação local aplicável, notadamente a Lei estadual nº 7.109/1977, o que inviabiliza o apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1478640 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2024)(grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. PERÍODO DE RECESSO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



     3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.370.393 -AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.05.2022)(grifei)



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente